Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-33.2018.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ocorrência. V. acórdão embargado que, por equívoco, deixou de estabelecer o dever da seguradora de quitar o saldo devedor do financiamento ante a invalidez do autor, ficando a CDHU como a única responsável por fornecer a quitação do imóvel. O seguro prestamista fora firmado junto à COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. Não cabe à CDHU reconhecer o sinistro ocorrido e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ocorrência. V. acórdão embargado que, por equívoco, deixou de estabelecer o dever da seguradora de quitar o saldo devedor do financiamento ante a invalidez do autor, ficando a CDHU como a única responsável por fornecer a quitação do imóvel. O seguro prestamista fora firmado junto à COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. Não cabe à CDHU reconhecer o sinistro ocorrido e exonerar a autora, ora embargada, das obrigações contratuais vencidas e vincendas, atribuição que somente pode ser dirigida à seguradora. Recurso de apelação da CDHU parcialmente provido. EMBARGOS ACOLHIDOS, com parcial efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001610-33.2018.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, em que é
embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é embargada EVANILDA CRISOSTOMO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001610-33.2018.8.26.0526/50000 -
2
VOTO No 16005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001610-33.2018.8.26.0526/50000
EMBARGANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
EMBARGADA: EVANILDA CRISOSTOMO
INTERESSADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
COMARCA: SALTO FORO DE SALTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ocorrência.
V. acórdão embargado que, por equívoco, deixou de
estabelecer o dever da seguradora de quitar o saldo devedor
do financiamento ante a invalidez do autor, ficando a CDHU
como a única responsável por fornecer a quitação do
imóvel. O seguro prestamista fora firmado junto à
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. Não cabe à
CDHU reconhecer o sinistro ocorrido e exonerar a autora,
ora embargada, das obrigações contratuais vencidas e
vincendas, atribuição que somente pode ser dirigida à
seguradora. Recurso de apelação da CDHU parcialmente
provido. EMBARGOS ACOLHIDOS, com parcial efeito
infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 303/310, o qual negou provimento aos recursos das partes.
Afirma a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e
contraditório, pois não estabeleceu o dever da seguradora de quitar o saldo
devedor do financiamento ante a invalidez do autor. Em que pese isso, não foi
dado provimento ao recurso da apelante COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS.
Manifestação da embargada a fls. 312/313.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001610-33.2018.8.26.0526/50000 -
3
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que a decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
No caso em apreço, verifica-se que, por equívoco, o v. acórdão
embargado deixou de estabelecer o dever da seguradora de quitar o saldo devedor
do financiamento, ante a invalidez do autor. Era medida que se impunha, uma vez
que o seguro prestamista fora firmado junto à COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS.
Sendo assim, muito embora se verifique que a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU não seja parte ilegítima, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo
necessário, não cabe a ela reconhecer o sinistro ocorrido e exonerar a autora, ora
embargada, das obrigações contratuais vencidas e vincendas, atribuição que
somente pode ser dirigida à seguradora (no caso, a COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS).
Portanto, de rigor seja dado parcial provimento ao recurso da
apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, de forma que a única responsável por fornecer
a quitação do imóvel é a seguradora COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
Nesse diapasão, considerando as disposições do §11 do art. 85,
caberá a majoração dos honorários advocatícios do patrono da apelada EVANILDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001610-33.2018.8.26.0526/50000 -
4
para R$ 1.300,00, a serem pagos somente pela COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de novos
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO os embargos, com parciais
efeitos infringentes.
ROSANGELA TELLES
Relatora